Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718392-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA VEICULOS LTDA. AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por OLIVEIRA VEÍCULOS LTDA, contra decisão proferida em embargos de terceiro, em que o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga manteve a restrição de transferência do veículo HYUNDAI/HB20S, placa PAI6657, mantendo, ainda, a embargante na posse do citado automóvel. Narra a agravante que adquiriu o veículo mencionado do Sr. Roberto de Faria Mendes, por meio de escritura pública de procuração lavrada em 2/3/2021, ou seja, em data anterior à determinação da restrição de transferência imposta ao veículo nos autos da execução de título extrajudicial no 0701150-50.2021.8.07.0007, ocorrida em 8/4/2021. Alega que transacionou com terceiro a venda do respectivo automóvel e estava aguardando a resposta do banco responsável pelo financiamento da negociação, a qual somente ocorreu em 25/5/2021, isto é, após a prolação da decisão ora agravada. Acrescenta que “as provas já apresentadas pela Agravante são irrefutáveis e robustas, de modo que no que tange ao instrumento público de compra e venda retro mencionado, que seria o único documento a ser rebatido pela Agravada, demandaria ação própria para ser desconstituído, o que não se amolda ao feito de origem, visto que possui cognição limitada” (ID 26337112 – p. 7). Argumenta que atua no ramo de comércio de veículos automotores e que a manutenção da restrição lhe ocasionará prejuízo financeiro. Pleiteia, pois, pela concessão da tutela antecipada, para que seja determinada a baixa do gravame imposto e, no mérito, pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e recolhido o preparo (ID 26337115), passo à análise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da necessidade de abertura do contraditório e da ausência de urgência para sua concessão. Compulsando-se os autos originais, verifica-se que, embora a agravante tenha aduzido que firmou contrato de compra e venda do veículo com terceiro antes da prolação da decisão que determinou a penhora do bem, o instrumento colacionado aos autos não estampa a data em que celebrada a negociação (ID 93054272), sendo impossível se vislumbrar, neste momento, a probabilidade do direito aventado. Portanto, não se mostra presente a probabilidade do direito alegado, além de haver necessidade de maiores esclarecimentos acerca das circunstâncias fáticas que envolvem a controvérsia. Nesse sentido, mostra-se imprescindível a oportunização para que o agravado se manifeste antes de eventual levantamento da restrição, pois se revela indispensável a abertura do contraditório e da ampla defesa anteriormente ao afastamento da medida. Outrossim, não se constata a necessária urgência requerida para a concessão da liminar, especialmente porque, consoante sustentado pela agravante, esta atua do ramo de comercialização de veículos automotores e, ademais, não há quaisquer indícios de que a possível adquirente tenha interesse em concretizar a negociação somente se esta ocorrer imediatamente. Por oportuno, trago à colação o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. HIPOTECA. BAIXA DE GRAVAME. TUTELA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO NO AGUARDO DA COGNIÇÃO EXAURIENTE. A tutela antecipada é medida excepcional e, apesar de presente a probabilidade do direito, caso haja risco de irreversibilidade da medida, de modo que a própria tutela satisfativa seja antecipada, e não somente os seus efeitos, cuja concessão esgotaria o objeto da ação principal, razoável que se aguarde a análise exauriente do pedido pelo magistrado de origem, a fim de que não sejam desrespeitados o contraditório e a ampla defesa, principalmente se não restou demonstrado o prejuízo no aguardo da cognição exauriente. (Acórdão 1078800, 07149094420178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Verifique a diligente Secretaria acerca da determinação constante da decisão agravada para que a parte exequente ratificasse “a opção pelo ‘Juízo 100% digital’ (conforme assinalado no sistema PJE)”, sendo que, “em caso de silêncio, a opção será desmarcada no sistema informatizado – e as comunicações judiciais serão realizadas pelas vias ordinárias” (ID 92716240 – p. 1 dos autos originais), a fim de evitar eventuais nulidades de intimações. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator